Tribunal: TJSP
Processo: 2007567-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO - SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, NA FORMA DE ALUGUÉIS – IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS, ORA AGRAVANTES - Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença - Inconformismo dos executados – Não acolhimento.

1. Indenização. A hipótese dos autos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO - SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, NA FORMA DE ALUGUÉIS – IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS, ORA AGRAVANTES - Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença - Inconformismo dos executados – Não acolhimento.

1. Indenização. A hipótese dos autos resulta de ação ajuizada pelo agravado CARLOS, visando ao reconhecimento de sociedade de fato, que teve por objeto a construção de prédio de apartamento, bem como indenização por não usufruir o apartamento situado em Moema (imóvel que ficou na posse exclusiva dos agravantes João e Elizabeth). A sentença reconheceu a sociedade de fato e condenou os réus João e Elizabeth ao pagamento de indenização equivalente a 50% do valor do aluguel do imóvel pelo período em que exerceram a posse com exclusividade. O cumprimento de sentença não envolve relação locatícia. O que o credor agravado busca é o pagamento da indenização fixada em sentença, tendo em vista o período em que os agravantes ocuparam, com exclusividade, o imóvel. O fato de a obrigação de pagar indenização ter sido fixada na forma de aluguéis, como parâmetro de cálculo, não retira seu caráter indenizatório.

2. Prescrição. O prazo prescricional do pedido indenizatório é decenal (art. 205, CC), considerando a natureza da ação que reconheceu a sociedade de fato entre as partes e fixou indenização em favor do autor, pelo período em que os executados ocuparam o imóvel com exclusividade. Não se trata pretensão relativa a aluguéis, nem de ressarcimento de enriquecimento sem causa, não se sujeitando ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, Código Civil.

3. Excesso de execução. Por não se tratar propriamente de dívida de aluguéis, e sim de indenização fixada na forma de aluguéis, o período a ser indenizado compreende aquele em que o autor agravado teve seu direito violado, e não somente a partir da citação.

4. Juros de mora. Os juros de mora devem ser computados a partir da citação no processo de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora (art. 240, CPC; art. 405, CC), e não da intimação no cumprimento de sentença – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.